Tribunal: TJDFT
Processo: 0705211-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705211-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ROGERIO PEREIRA DE PAULA DESPACHO Manifeste-se a agravante sobre a devolução do AR (ID 57155633), ou requeira o que entender de direito. Int. Brasília/DF, 22 de março de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora